Tribunal: TJES
Processo: 0004151-44.2014.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004151-44.2014.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MESQUITA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA GENÉRICA. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim em face de sentença que extinguiu a Execução Fiscal, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que reconhece a prescrição intercorrente, sem detalhar os marcos temporais e legais utilizados para a contagem do prazo, viola o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 489, § 1º, do CPC) e a tese firmada pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se considera fundamentada a decisão judicial que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão ou se limita à reprodução de ato normativo sem explicar sua relação com a causa (art. 489, § 1º, I e III, do CPC).

4. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.340.553/RS), o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais aplicados na contagem do respectivo prazo.

5. No caso, a sentença objurgada limitou-se a afirmar genericamente o transcurso do prazo quinquenal, colacionando dispositivos de lei e jurisprudência, sem demonstrar de forma clara e precisa os marcos temporais essenciais para a sua conclusão, configurando-se como decisão genérica e carente de fundamentação. A anulação da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "É nula, por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, do CPC), a sentença que reconhece a prescrição intercorrente na execução fiscal sem delimitar, de forma clara e precisa, os marcos legais e temporais utilizados para a contagem do prazo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 489, § 1º, I, III, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.340.553/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO D
E ITAPEMIRIM

em face da sentença id. 15330938 que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da
execução fiscal
ajuizada por ele em face de

CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MESQUITA, EDIONIR ANTONIO LOSS, LOSS & MESQUITA - ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME.

Em suas razões (id. 15330939), aduz a parte recorrente, em resumo, que: (i) não ocorreu a prescrição intercorrente; (ii) não houve inércia ou desídia de sua parte que justificasse a prescrição, atribuindo a demora na tramitação do feito à morosidade do próprio aparelho judiciário; (iii) o magistrado não delimitou os marcos legais e temporais utilizados para a contagem do prazo prescricional na sentença.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0004151-44.2014.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MESQUITA, EDIONIR ANTONIO LOSS, LOSS & MESQUITA - ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como dito, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO D
E ITAPEMIRIM

em face da sentença de id. 15330938 que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da

execução fiscal
ajuizada por ele em face de

CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MESQUITA, EDIONIR ANTONIO LOSS, LOSS & MESQUITA - ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME.

Em suas razões (id. 15330939), aduz a parte recorrente, em resumo, que: (i) não ocorreu a prescrição intercorrente; (ii) não houve inércia ou desídia de sua parte que justificasse a prescrição, atribuindo a demora na tramitação do feito à morosidade do próprio aparelho judiciário; (iii) o magistrado não delimitou os marcos legais e temporais utilizados para a contagem do prazo prescricional na sentença.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Sobre a ausência de fundamentação, dispõe o artigo 489, § 1º, I, III, V, do CPC:

[...]

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

[...]

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

[...]

V -
se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

Além do mais,
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”
(art. 489, § 1º, IV, CPC).

Lado outro, em relação à prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n.° 1.340.553/RS firmou o entendimento que
“O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”
.

E, em detida análise do pronunciamento objurgado, o juízo singular limitou-se a afirmar que “transcorrera o quinquênio prescricional sem que se configurasse ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição”, e, para tanto, apenas colacionou dispositivos de lei e jurisprudência, omitindo-se de demonstrar, de forma clara e precisa, os marcos temporais essenciais para tal conclusão.

Em casos análogos, assim entendeu a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA NULA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Acerca da ausência de fundamentação, dispõe o artigo 489, § 1º, I, III, V, do CPC:Art. 489. São elementos essenciais da sentença:[...]§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; [...] III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; [...] V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 2. Por outro lado, especificamente em relação à prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n.° 1.340.553/RS, firmou o entendimento de que “o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”. 3.
Impõe-se a anulação da sentença que extingue o feito executivo fiscal, sob o fundamento de prescriçã
o intercorrente, quando mostrar-se carente de fundamentação, amoldando-se ao disposto no artigo 489, § 1º, I, III, V, do CPC, e não observar o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS.
4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível de n. 0013466-17.2009.8.08.0012, Relator: Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 21/Sep/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RESP Nº 1.340.553/RS – JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 489, §1º, do CPC/15, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 2.
A argumentação lançada na sentença é apta a fundamentar qualquer decisão referente à prescrição intercorrente, revelando-se, portanto, tratar-se de pronunciamento consideravelmente genérico.
3. No julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Por não ter o magistrado observado as regras processuais ao prolatar a decisão objurgada, em especial com a determinação dos marcos legais para a caracterização da prescrição intercorrente, a anulação da sentença é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES,

Apelação Cível de n. 0015793-32.2009.8.08.0012, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível , Data: 05/Jun/2024).

A partir de tais premissas, por não ter o magistrado
a quo
observado as regras processuais ao prolatar o
decisum
vergastado, a anulação da sentença se impõe, por ausência de fundamentação.

Ante o exposto, de ofício,
ANULO a r. sentença
, devendo os autos de origem serem baixados ao juízo singular para nova decisão.

Outrossim,
julgo prejudicado
o recurso de apelação interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)